Tribunal: TJMT
Processo: 0503008-94.2015.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503008-94.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EMBOAVA & VIEGAS LTDA - CNPJ: 10.273.073/0001-00 (APELANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), LUIS MAGNO VIEGAS - CPF: 474.294.021-00 (APELANTE), PAULO EDUARDO NOGUEIRA EMBOAVA - CPF: 684.854.508-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), LUIS MAGNO VIEGAS - CPF: 474.294.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EDUARDO NOGUEIRA EMBOAVA - CPF: 684.854.508-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELO FISCO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - ART. 26, DA LEI N.o 6.830/1980 - INAPLICABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - IMPOSSIBILIDADE – TEMA No 1.076 DO STJ - ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC - PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, § 4°, DO CPC - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp no 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico obtido se mostrarem elevados.

3. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4.o do CPC.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença retificada.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
EMBOAVA & VIEGAS LTDA
e
SAULO RONDON GAHYVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal no 0503008-94.2015.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da Apelante
EMBOAVA & VIEGAS LTDA
, a qual julgou extinta a Execução Fiscal nos termos do artigo 26 da Lei Federal 6.830/1980, e prejudicada a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Apelante (id. 215551660), condenando o ente Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor fixo de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 8o e 2o, do CPC.

Sustenta que o fisco admitiu a inexigibilidade da obrigação inserta na Certidão de Dívida Ativa n. 2014.14377, reconhecendo que o título estava cancelado desde 11/12/2015. Contudo, essa admissão só ocorreu após a oposição de Exceção de Pré-Executividade pelo Apelante.

Fundamenta que a sentença combatida “
incorreu em grave error in judicando ao extinguir a Execução Fiscal 0503008-94.2015.8.11.0041, com base no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, já que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “A aplicação do artigo 26 da Lei 6.830/80 pressupõe que a própria Fazenda tenha dado ensejo à extinção da execução, o que não se verifica quando ocorrida após o oferecimento de

exceção de pré-executividade” (STJ, AgRg no AREsp 333.528/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013)
”

Aduz que o entendimento esposado na fundamentação do
decisum
contraria a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando da análise do Tema no 1.076, segundo a qual
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença a fim de que seja homologada a desistência da Execução Fiscal e fixados os honorários sucumbenciais

no percentual de 8% (oito por cento) do proveito econômico, em conformidade com o disposto no artigo o 85, §§ 1o e 3o, inciso II, do CPC.

Nas contrarrazões, o Apelado requer o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença de piso (id. 215551696).

Recurso tempestivo (id. 215551691).

Preparo devidamente recolhido, consoante certidão de id. 215753179.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
EMBOAVA & VIEGAS LTDA
e
SAULO RONDON GAHYVA
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dra. Adair Julieta da Silva, Juíza da Vara Especializada da Capital que, nos autos da Execução Fiscal n.o 0503008-94.2015.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Apelante
EMBOAVA & VIEGAS LTDA
, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 26 da LEF, entendendo por prejudicada a Exceção de pré-executividade oposta, condenando o Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor fixo de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 8o e 2o, do CPC. (id. 215551676).

Da análise dos autos, verifica-se que o Apelante ingressou, em 12/11/2015, com a presente ação em face da parte Apelante
EMBOAVA & VIEGAS LTDA
, visando o recebimento de créditos relativos a ICMS, inscritos na CDA n.o 201414377, cujo valor alcançava a importância de R$ 592.554,45 (quinhentos e noventa e dois mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) (id. 215549798).

Consoante consulta aos autos da execução fiscal, extrai-se que a parte executada
EMBOAVA
, ora Apelante, em 06/08/2018, apresentou “Exceção de Pré-Executividade” (id. 215551661), na qual alegava a nulidade do título executivo (art. 355, I, CPC), diante do seu cancelamento administrativo.

Posteriormente, o
ESTADO DE MATO GROSSO
, por meio da manifestação de id. 215551673 defendeu a desconsideração dos termos da exceção de pré-executividade, requerendo, por sua vez, a desistência da ação, com base no art.26, da LEF, sem ônus para as partes.

Sobreveio a sentença objurgada (id. 215551676).

Inconformada, a parte promovente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, tal dispositivo somente é aplicado aos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não é a situação dos autos, uma vez que a parte executada/apelante apresentou exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, é a Súmula n.o 153, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula no 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

“
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...]
2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.
3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido
”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).(g.n.)

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2o E 3o C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO. 1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.
2. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.
3. A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) 4. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4o, do CPC. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)”
(N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

Por conseguinte, a despeito do julgamento extintivo da execução, com base no artigo 26 da LEF, verifica-se que a sentença deve sofrer adequação, pois o julgador monocrático não observou que a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA,
somente após a apresentação de exceção de pré-executividade pela parte Apelante
, que inclusive constituiu advogado para tanto.

Logo, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litígio, ao abrir margem para a oposição de defesa e contratação de advogado, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao princípio da causalidade.

Impondo, nesse sentido, a
retificação da sentença para que seja homologada a desistência da Execução Fiscal aludida, com fundamentos nos artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Por seu turno, quanto aos honorários advocatícios fixados com amparo no art. 85, § 8o, do CPC (apreciação equitativa) em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), entende-se que o julgamento de tal forma também não deve subsistir.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. (...)
"(g.n.)

Insta mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.o 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022 - Recurso Repetitivo – Tema 1076).

A propósito,
mister
se faz registrar que, quando o dispositivo legal acima transcrito consigna "
proveito econômico inestimável
", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide, não sendo o caso dos autos.

In casu
, para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, devem ser observados os percentuais estabelecidos nos §§ 3o, 5o e 6o do art. 85 do CPC, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Diante disso, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, consoante Tema n.o 1.076, no caso em comento
não é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa
, uma vez que a causa não possui valor irrisório ou inestimável.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público do nosso Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1076) — OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.
Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (numerus clausus), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1076). O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido. Recurso não provido.
” (N.U, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023). (g.n.)

Portanto, conclui-se que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, implica em violação aos §§ 2o e 3o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, o pagamento de honorários advocatícios deveria incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte Apelante, que corresponderia ao valor originário da dívida executada constante na CDA que instrui a Execução Fiscal, reconhecida como indevida pelo Fisco Estadual.

Com essas considerações, no presente caso, os honorários devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no §5.o, do artigo 85, do CPC, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder até o quantum de 2.000 (dois mil) salários mínimos e, por fim, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o remanescente, com as devidas atualizações monetárias.

Ocorre, todavia, que, em que pese o art. 90 do CPC afirme que quando a sentença for proferida com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu o pedido, também preceitua o parágrafo quarto do mesmo artigo que os honorários poderão ser reduzidos pela metade se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida.

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.

Assim, como já exposto alhures, considerando que o ente público realizou o cancelamento da certidão de dívida, é cabível a redução dos honorários pela metade.

Feitas essas considerações, aliado ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e nos diversos julgados proferidos por este Tribunal, deve ser reduzido pela metade, a condenação dos honorários sucumbenciais.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso sob exame, com a finalidade de reformar a sentença para homologar a desistência da Execução Fiscal, nos termos dos artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, bem como determinar que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados sobre o proveito econômico obtido pela parte Apelante, observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados (art. 85, § 2o, 3o e 5.o, do CPC), reduzidos pela metade, na forma do art. 90, § 4o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024